Tribunal: STF
Processo: ARE 1383286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto do acórdão de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, consoante apontou o douto embargante, o v. acórdão deve ser declarado,pois não foi analisado, expressamente, o pedido defensivo.



    Na hipótese, entretanto, em que pese a argumentação da combativa Defesa, verifico que, conforme salientado pelo D. Procurador de Justiça em seu parecer (fl. 239), o acolhimento de tal pleito configuraria supressão de instância, pois mesmo com o trânsito em julgado para o Ministério Público certificado nos autos(fl. 188), não houve, por parte da defesa,pedido nesse sentido em primeiro grau. Ademais,não é possível a análise do cumprimento dos requisitos trazidos pelo Decreto Presidencial para a concessão do indulto em grau de recurso,por falta de informações do Juízo da Execução, razão pela qual o pedido deve ser a ele direcionado.



    Deve, assim, o v. acórdão ser declarado para constar a fundamentação supra, relativa ao afastamento do pedido formulado pela defesa para que se declarasse extinta a punibilidade do réu pela ocorrência do indulto, de acordo com a previsão do artigo 11, § 6º, do Decreto 8.380/14."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente